Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo na forma tentada, uma que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também dos policiais. Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de absolvição própria do acusado.
4. O art. 97 do CP estabelece que “se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”. No caso vertente, o histórico de fatos típicos e ilícitos praticados pelo apelante, o qual demonstra sua periculosidade concreta, e o fato de o crime analisado nos autos (roubo tentado) cominar pena de reclusão não autorizam a substituição da medida de segurança de internação por outra mais branda.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.